Tribunal: TJPA
Processo: 0819733-90.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819733-90.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA INES GATO SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INDUÇÃO A ERRO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A. A autora alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, mas um empréstimo consignado tradicional, e sustentou falha no dever de informação do banco, resultando em descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu mediante indução a erro e falha no dever de informação por parte do banco; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

A inversão do ônus da prova é cabível, pois se trata de relação de consumo e a consumidora demonstrou sua hipossuficiência, incumbindo ao banco comprovar a regularidade da contratação.

O banco não demonstrou que a consumidora possuía pleno conhecimento da natureza jurídica do contrato e de suas implicações financeiras, inexistindo prova inequívoca do seu consentimento informado.

A prática de vincular um cartão de crédito consignado ao empréstimo tradicional sem esclarecimento suficiente caracteriza abusividade, violando o art. 39, V, e o art. 51, IV e VI, do CDC.

A contratação dessa modalidade de crédito gera endividamento progressivo e insolvência do consumidor, pois os descontos mensais correspondem ao pagamento mínimo da fatura, sem quitação efetiva do débito.

Configurado dano moral in re ipsa, diante dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, sendo devida indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Determinada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas de juros do Banco Central para essa modalidade à época da contratação.

Reconhecida a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente, limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha no dever de informação sobre a contratação de cartão de crédito consignado vinculado a empréstimo consignado.

A prática de vincular um contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento expresso e esclarecido do consumidor caracteriza abusividade, devendo ser declarada nula.

O dano moral decorrente dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), justificando a condenação da instituição financeira à indenização.

A repetição do indébito em dobro é devida quando demonstrada a falha da instituição financeira na prestação do serviço, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138 e 927, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 532; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; TJPA, Apelação Cível 11696376, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 28.06.2022; TJPA, Apelação Cível 3095699, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819733-90.2023.8.14.0051

APELANTE
: MARIA INES GATO SOARES

APELADO
: BANCO BMG S.A.

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA INES GATO SOARES
em face da sentença que julgou improcedente sua ação contra o
BANCO BMG S.A.
, na qual busca a
declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais
devido à contratação de empréstimo consignado atrelado a um cartão de crédito, o qual a recorrente alega jamais ter solicitado ou utilizado.

Transcrevo parte da sentença recorrida, Id. 24162207:

“(...)

É o relatório. Decido.

No caso em apreço, não vislumbro a necessidade de produção de outras provas, portanto, é cabível o julgamento antecipado do pleito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil/2015.

As preliminares apresentadas pela parte ré ficam prejudicadas, pois o resultado do julgamento não prejudicará seus interesses ao mesmo tempo em que se prestigia a resolução do mérito (artigo 488, do Código de Processo Civil).

Avançando ao mérito da controvérsia, reconhecendo, inicialmente, a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois trata-se de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.

Com efeito, negando o demandante a celebração do negócio jurídico supostamente firmado junto ao réu, entendo inviável exigir-lhe a produção de prova desse fato negativo, competindo ao réu, por força do art. 333, inciso II, do Código de Ritos, provar a existência do válido vínculo contratual, proveniente da regularidade na adesão do contrato de empréstimo consignado pelo autor.

Com base nisso, o requerido, carreou aos autos cópia do contrato concernente ao cartão de crédito consignado isento de vícios, subscrito pela requerente, bem como comprovantes e faturas que demonstram que ela utilizou o cartão.

Desta feita, constata-se que o negócio foi efetivamente realizado, pois, dos dados do instrumento contratual, não há nenhum indício de fraude praticada.

Assim, observo que as partes, livres e capazes, firmaram contrato referente ao cartão de crédito bancário em indubitável manifestação de livre consentimento e concordância com todas as condições constantes no referido contrato.

Destarte, entendo que o réu logrou êxito em demonstrar a existência da específica contratação entre ele e a parte autora, desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.

No mais, a parte autora poderá solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado ao requerido a qualquer momento, observando as cláusulas contratuais.

Dessa forma, diante da demonstração de fato impeditivo da pretensão da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, regular contratação, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição financeira e nem mesmo se evidencia vício de consentimento da requerente, tampouco lesão ou abusividade, afastando-se, portanto, a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

Desse modo, considerando todo o lastro probatório constituído nos autos, concluo que restou demonstrada a existência do contrato entre as partes, sendo inviável a restituição dos valores descontados em seu provento e a indenização por danos morais.

À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A exigibilidade dessas verbas ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/ALVARÁ. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém”

Em suas razões recursais (
Id 24162208
), argui a Apelante que a sentença merece reforma, arguindo os seguintes fundamentos:

1. Modalidade de Empréstimo Contratada

A recorrente contratou um empréstimo consignado acreditando tratar-se de um modelo convencional, com parcelas fixas e prazo determinado.

Descobriu posteriormente que a contratação se deu na modalidade de
cartão de crédito consignado
, o que impede a quitação do débito, pois os valores descontados correspondem ao
pagamento mínimo da fatura, perpetuando a dívida
.

2. Falha no Dever de Informação

A instituição financeira
não prestou informações claras e adequadas
sobre a natureza do contrato, violando o
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

A recorrente jamais recebeu o cartão de crédito e nunca utilizou os supostos valores disponibilizados.

A prática adotada pelo banco configura
má-fé
, pois vincula um contrato de empréstimo a um cartão de crédito sem consentimento do consumidor.

3. Prejuízos Financeiros

A recorrente sofre
descontos mensais indevidos
de seu benefício previdenciário, afetando sua subsistência.

A Reserva de Margem Consignável (RMC) impede a obtenção de novos empréstimos.

O contrato não estabelece prazo para quitação nem valores fixos para as parcelas, o que caracteriza
abusividade contratual
.

4. Jurisprudência Favorável

Há precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e de Tribunais Estaduais condenando essa prática bancária.

Cita-se a
Súmula 532 do STJ
, que estabelece que
o envio de cartão de crédito sem solicitação expressa configura prática abusiva e gera dano moral
.

5. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

De acordo com o
art. 6º, III e IV, do CDC
, o consumidor tem direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados.

O banco deveria provar que a recorrente
autorizou expressamente a contratação do cartão
, o que não ocorreu.

6. PEDIDOS DA RECORRENTE

Diante do exposto, a recorrente requer:

A anulação do contrato de empréstimo vinculado ao cartão de crédito
e a
exclusão dos descontos indevidos
.

A devolução em dobro
dos valores já descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A condenação do banco ao pagamento de danos morais
, em valor adequado à gravidade da conduta e ao impacto financeiro e psicológico sofrido pela recorrente.

A inversão do ônus da prova
, com base no CDC, determinando que o banco comprove a regularidade da contratação.

Contrarrazões de
BANCO BMG S/A
no Id 24162212 refutando os argumentos apresentados e requerendo o desprovimento do recurso.

Juntou documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro do apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

Pois bem.

DO ERRO NO CONSENTIMENTO

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte Autora/Apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo Banco Réu, consoante extrato do INSS colacionado no Id. 24162212.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, conclui-se que
não há como provar que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Na hipótese, foi concedido empréstimo no valor de R$ 1.914,00, com desconto mensal de R$ 66,00 em seu benefício, a título de RMC (ID. Num. 24162190 - Pág. 27).

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo IMPAGÁVEL, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas no benefício previdenciário (Id. 24162176, págs.1/10), que não abatem o saldo devedor.

Ora, acaso fosse um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria dividido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, conclui-se que
o contrato celebrado entre as partes no Id
Num. 24162190 - Pág. 14
, deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, publicado em 2022-12-14)

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No que diz respeito a
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor
, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a
repetição do indébito em dobro
, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que
induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada,
configurando-se nítida má-fé
por parte da instituição financeira
, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contrato em questão,
convertendo o contrato de empréstimo por margem consignável (RMC) para empréstimo pessoal consignado
, condenando o banco/apelado
à repetição do indébito em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário
,
limitados aos 5 anos anteriores à propositura da ação,
e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais).

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus de sucumbência, condenando exclusivamente a parte ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 12% sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025